Tribunal: TJBA
Processo: 8077765-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077765-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PERCILIA ABBADE NOVAES

Advogado(s)
:
JULIANA MOTA PIRES FERREIRA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

EMENTA

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes abusivos. De plano, destaca-se que o plano de saúde ora em comento funciona na modalidade de autogestão, razão pela qual não se trata de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme dita o enunciado de súmula de nº 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todavia, a ausência de aplicação do CDC não afasta a necessidade de observância do Código Civil, e dos postulados da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Desse modo, os reajustes em contrato de plano de saúde, mesmo para aqueles que funcionem por autogestão, não podem se dar de maneira desarrazoada e desproporcional, de modo a onerar excessivamente o contratante. Precedentes. No caso em apreciação, vê-se que o valor de mensalidade do plano de saúde da qual a recorrente é usuária passou de R$ 2.491,76 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) para R$ 4.136,30 (quatro mil cento e trinta e seis reais e trinta centavos) em apenas dois anos, o que representa um aumento total de 65%. Assim, em análise de cognição não exauriente da demanda, vê-se que o reajuste realizado na prestação mensal do plano de saúde aparenta ser desproporcional, onerando excessivamente a recorrente, a reclamar sua pronta redução. Para além da probabilidade do direito, constata-se o perigo de dano, haja vista tratar-se de pessoa idosa, já em idade avançada (90 anos), e, conforme relatórios médicos acostados aos autos de origem, é portadora da doença de Alzheimer, exigindo cuidados médicos contínuos. Assim, a manutenção do valor da mensalidade do plano de saúde no importe em que atualmente se encontra poderá implicar a impossibilidade de seu adimplemento por parte da agravante, o que por sua vez redundará no impedimento ao acesso do tratamento que é indispensável à preservação da sua vida e saúde. Dado provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8077765-22.2025.8.05.0000
,
em que figura como agravante
PERCÍLIA ABBADE NOVAES
, e como agravada a
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.